Tribunal: STF
Processo: Rcl 61091
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE: DEFERIMENTO.
 
 1.	Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sinpojud), pela Petição STF nº 86.189/2023 (e-doc. 30).

 2.	O reclamante aponta a relevância da matéria e a sua condição de entidade representativa para fundamentar a admissão da intervenção. Objetiva preservar o decidido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual  reconheceu, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo à nomeação e posse em cargo de Analista Judiciário — Subescrivão,  ante a tese firmada no Tema RG nº 784.

 3.	Assinala que representa servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Judiciário do Estado da Bahia e demais órgãos que estejam vinculados. Afirma que a entidade congrega Analistas Judiciários que poderão ser prejudicados, caso se considere que o Tribunal a quo não observou a tese fixada por esta Corte, no que se refere às hipóteses de preterição em concursos públicos e direito à nomeação.

 4.	Destaca que o art. 8º, inc. III, da CRFB atribui aos sindicatos “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Conclui que a “previsão constitucional constitui poder-dever dos sindicatos em atuar na defesa dos interesses da categoria, não podendo, portanto, abster-se diante de potencial violação às prerrogativas funcionais” (e-doc. 30, p 3). 

 5.	Salienta que esta Corte, no julgamento do RE nº 837.311-RG/PI, Tema RG nº 784, fixou o entendimento de que a existência de vagas não gera automaticamente o direito à nomeação. Afirma que a autoridade reclamada analisou as circunstâncias específicas do caso concreto, concluindo que a situação inserta no mandado de segurança se amolda aos casos de preterição e o respectivo direito à nomeação. Ressalta que a “inequívoca necessidade de nomeação” não se deu exclusivamente pelo advento de exonerações, falecimentos e aposentadorias no âmbito da Administração; ao contrário, com base na documentação acostada nos autos, a preterição se caracterizou, eminentemente pela “designação reiterada de técnicos para funções de analistas”.   

 6.	Cita, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo nº 0000359-33.2007.2.00.0000, determinou ao mesmo Tribunal a elaboração de planejamento a possibilitar o preenchimento dos cargos por servidores concursados, substituindo servidores cedidos via convênios firmados com prefeituras. Complementa que, “nesse procedimento, inclusive, já se destacavam a dificuldades do Judiciário do Estado da Bahia no que se refere à carência de pessoal nas unidades judiciárias”.  

 7.	Por fim, sustenta que, reconhecido no acórdão a preterição que se amolda ao Tema RG nº 784, não se pode rediscutir fatos e provas, como pretende o Estado reclamante, ainda que em reclamação, conforme entendimento já exarado pelo Supremo Tribunal Federal. Cita as Reclamações nº 53.861/BA e nº 50.060/SP. 

É o relatório.

 Decido. 

 8.	Com o fito de pluralizar e enriquecer o debate, com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, a intervenção dos amici curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.

 9.	Da leitura do art. 138 do Código de Processo Civil, depreendem-se como balizas da participação de terceiros como amici curiae: a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão social da controvérsia e a representatividade dos postulantes. Eis o teor da citada norma:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”

 10.	Os requisitos constantes do art. 138, acima destacados, estão relacionados à apreciação acerca da efetiva necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da real contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide. 

 11.	Na hipótese, o Sinpojud, de acordo com o seu estatuto social, é entidade de classe de âmbito regional, que representa os servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Judiciário da Bahia, quaisquer que sejam os órgãos a que estejam vinculados.

 12.	Nos termos do arts. 1º e 2º do seu Estatuto, a entidade Sinpojud tem por objetivo (e-doc. 32, p. 1):


“Art. 1º. (...) defesa, estudo, coordenação e representação da categoria profissional abrangida por este estatuto. Parágrafo único. O SINPOJUD tem personalidade Jurídica própria, distinta de seus filiados e diretores, os quais não são responsáveis solidária ou subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da entidade. 
Art. 2º. O SINPOJUD tem por finalidade: 
I - a organização permanente da categoria de servidores/as, ativos/as e inativos/as e dos/as pensionistas no que couber, para a defesa e promoção dos respectivos interesses, através de contestação, proposição ou de articulação nas decisões que lhes afetam econômica e socialmente, conforme preceitos constitucionais; 
II - defender a autonomia e independência da representação sindical; III - estimular e fortalecer as organizações de base e a formação profissional e política de seus representados/as; 
IV - promover entre seus filiados/as, ações que visem ao aperfeiçoamento, integração e unidade da categoria; 
V - pugnar por uma crescente qualidade de vida dos servidores do Poder Judiciário, ativos/as, inativos/as e dos/as pensionistas; 
VI - defender e implantar a mais ampla democracia em todos os seus organismos e instâncias, garantindo a liberdade de manifestação de opiniões; 
VII - promover ação popular e/ou ação civil pública com vistas à preservação do patrimônio público no âmbito do Poder Judiciário e defesa de interesses difusos ou coletivos; 
VIII - promover a defesa judicial e extrajudicial dos integrantes da categoria perante as autoridades administrativas e judiciárias dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, em relação aos interesses gerais da Categoria e individuais dos servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia, para a defesa de seus direitos, inclusive como substituto processual, independentemente da autorização prévia dos interessados.”

 13.	A presente demanda pode ter impacto, mesmo que indireto, sobre os demais servidores do Poder Judiciário do Estado, a revelar a pertinência temática do Sindicato com o objeto discutido nos presentes autos. 

 14.	No mesmo sentido, é possível extrair sua representatividade adequada para participar do debate nos presentes autos, diante do número de representados e das finalidades específicas constantes do seu estatuto. São fatores que indicam que o Sindicato poderá trazer informações técnicas e argumentos relevantes para o deslinde da questão.

 15.	De se reconhecer, portanto, que elementos técnicos trazidos pelo Sindicato postulante podem ampliar o plexo de informações disponíveis para julgamento, contribuindo para a devida prestação jurisdicional.


 16.	Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae, nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF, c/c o art. 138 do Código de Processo Civil.

A Secretaria Judiciária deverá adotar as providências cabíveis.

Intime-se.

Publique-se.

Brasília, 5 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator